Tribunal: TJES
Processo: 5012368-17.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012368-17.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUZA TEIXEIRA BERSANI
RECORRIDO: SANDERSON LUIZ MOTA DIAS e outros
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012368-17.2021.8.08.0035

Recorrente: Cleuza Teixeira Bersani

Recorrido: Sanderson Luiz Mota Dias e outra

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte autora, Recorrente, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: 1. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADQUIRENTE QUE DEIXOU DE PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA COISA JUNTO À MUNICIPALIDADE. ÔNUS TRIBUTÁRIOS QUE RECAÍRAM SOBRE A RECORRENTE, ALIENANTE.

2. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NA INCOMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE. FUNDAMENTAÇÃO VAZADA NO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O ENTE PÚBLICO MANTENEDOR DO CADASTRO E CREDOR DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. SUBROGAÇÃO PASSIVA NOS DÉBITOS PRETÉRITOS QUE, DE FATO, AFETARIA INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA.

3. PEDIDO PRINCIPAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSUBSTANCIADO EM COMPELIR OS RECORRIDOS À REGULARIZAÇÃO DA TITULARIDADE. PLEITO JÁ ATENDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, NO ANO DE 2021. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SUPERAÇÃO DO FUNDAMENTO DE LITISCONSÓRCIO DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS DEMAIS PEDIDOS CUMULADOS, QUE SE ESGOTAM NA ESFERA JURÍDICA DOS REQUERIDOS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.

4. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO ANO DE 2010. REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO FISCAL, TODAVIA, QUE SOMENTE FOI PROVIDENCIADA EM 2021.

5. IMPUTAÇÃO À AUTORA, QUE JÁ NÃO EXERCIA DOMÍNIO OU POSSE SOBRE O IMÓVEL, DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU. PROTESTO DA CDA. RECORRIDOS QUE, NA IMINÊNCIA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, ASSUMIRAM O DÉBITO E NEGOCIARAM O PARCELAMENTO. AUTORA, RECORRENTE, NESSE ÍNTERIM, SOFREU RESTRIÇÃO DE CRÉDITO NO COMÉRCIO.

6. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONSECUÇÃO DO COMPROMISSO FIRMADO COM A ALIENANTE QUE ENSEJOU A EXPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DA IMAGEM DESTA A MÁCULA. SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO POR ELA VIVENCIADA, COMPATÍVEL COM DANO MORAL INDENIZÁVEL. ARBITRAMENTO EM R$ 2.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

A sentença recorrida extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por entender que a transferência de titularidade do imóvel, com efeito sobre débitos pretéritos dele oriundos, afetaria interesses da municipalidade. Como tal, haveria necessidade de introdução do ente credor no polo passivo, atraindo a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Correta a premissa fixada pela sentença a quo. Entretanto, considerando o status fático vigente ao tempo de sua prolação, denota-se que o pedido cominatório de obrigação de fazer já se esgotara, dado que a parte requerida implementara administrativamente a transmissão de titularidade. Com isso, houve a perda superveniente do interesse processual, dirimindo a questão afeita ao órgão fazendário.

Por conseguinte, resta ao exame o pleito cumulado de indenização por danos morais. Quanto a esse, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, e estando a causa madura, não subsiste óbice à sua análise neste plano.

Destarte, revisitando os autos, descortina-se que os recorridos firmaram o negócio jurídico no ano de 2010 e, tendo se compromissado a regularizar a transferência, incorreram em mora que perdurou por cerca de uma década. Nesse ínterim, deram ensejo a que a autora sofresse a imputação dos encargos tributários relativos ao imóvel, notadamente o IPTU, o que motivou a exposição de sua imagem a mácula.

Concretamente, demonstra a autora que teve crédito negado por força de anotação referente a tributos, os quais tiveram fatos geradores engendrados no período de posse direta dos Recorridos. Houve, por consequência, violação contratual e ofensa à boa-fé objetiva. A exposição da postulante a constrangimento exorbita a esfera do mero aborrecimento e suscita a necessidade de compensação pelo dano moral vivenciado.

Em atenção à razoabilidade e proporcionalidade e, notadamente, à situação econômica das partes, equitativa a fixação no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a serem corrigidos a contar deste arbitramento, com juros de mora retroativos à citação, por tratar-se de ilícito contratual.

Recurso conhecido e provido em parte para declarar a perda superveniente do interesse processual no tocante ao pleito cominatório e, com relação ao dano moral, reformar a sentença para julgar procedente em parte o pedido exordial e condenar os recorridos a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção a contar deste arbitramento e juros de mora retroativos à citação, observando os índices da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
, para
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator.

.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.